Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713258-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., COMERCIAL DE CARNES SANTANA LTDA, RAFAEL RIBEIRO PEIXOTO SANTANA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a diligência de ID 60300361, ou requeira o que entender de direito. Int Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora